Tribunal: TJMT
Processo: 1009209-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009209-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LINO NEI BRUN - CPF: 411.041.610-87 (EMBARGANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), IRIO BRAZ BRUN & CIA LTDA - CNPJ: 37.453.222/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIO BRAZ BRUN - CPF: 189.811.430-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO."(Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DOS PARÂMETROS PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, utiliza como referência, para fim de arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Lino Nei Brun
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 177182691).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a base de cálculo dos honorários advocatícios o valor que for maior entre a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e o proveito econômico obtido na causa ou o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 178786197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva
ad causam
com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Recurso provido. (Id. 177182691 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, a declaração de ilegitimidade passiva
ad causam
do sócio coobrigado não extingue, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, logo, não há proveito econômico obtido na causa, visto que o crédito continua a ser exigível na sua inteireza, bem como não há correlação com o valor dado à causa na execução fiscal
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] No caso, o acolhimento da ilegitimidade passiva
ad causam
de Lino Nei Brun não extinguiu, parcial ou integralmente, o crédito da Fazenda Pública, pelo contrário, o crédito continua a ser exigível na sua integralidade, tanto que a execução fiscal irá prosseguir em relação aos demais devedores.

Assim, inexiste proveito econômico obtido pelos agravados, visto que o crédito da Fazenda Pública continua a ser exigível na sua totalidade. Também, não há correlação entre o acolhimento da pretensão posta na exceção de pré-executividade com o valor dado à causa na execução fiscal, pelo que possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade. [...]. (Id. 177182691 – fls. 6).

Logo, o acórdão afastou expressamente a possibilidade de utilizar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor da causa e o proveito econômico obtido.

Assim, não se poderia adotar o valor dado à causa ou o proveito econômico obtido como base de cálculo dos honorários advocatícios, ainda que aqueles fossem superiores ao da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, a afastar a aplicação literal do disposto no
artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 14.365, de 2 de junho de 2022: “
Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o julgador, para fim de arbitramento dos honorários advocatícios, não está vinculado aos parâmetros estabelecidos pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB: “
Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da ‘inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios’ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)
”, (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2165770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em
27 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de março de 2023
), a revelar que os parâmetros estabelecidos no citado dispositivo não são taxativos.

Ademais, registro que, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido na data de 9 de agosto de 2023, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico obtido for elevado (representativo de controvérsia RE 1412069/PR, Tema no 1255); porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão na Primeira e Segunda Instâncias.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023